Tribunal: STF
Processo: Rcl 62311
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em favor de Simania Faria Garcia para garantir a autoridade da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 208.817 AgR/RJ.



    Consta dos autos que a reclamante foi condenada à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 45 dias-multa, como incursa no art. 171, caput, por diversas vezes, na forma do art. 71, c/c art. 29, todos do CP (eDOC 5, p. 18). 



    No caso, em concurso com a mãe e a irmã, a reclamante supostamente teria dado causa a inquérito policial e a ação penal instaurados em desfavor do irmão do padrasto dela (denunciação caluniosa), imputando-lhe falsamente a prática de homicídio. 



    A reclamante teria emprestado sua conta bancária para a mãe. Nessa conta, foram efetuados diversos depósitos para fins de pagamento de encargos processuais e honorários advocatícios para a mãe da reclamante, que, ao se fazer passar por procuradora do estado aposentada, teria se oferecido para promover a defesa do cunhado, que inclusive chegou a ser preso. 



    No curso do processo, foi descoberto que a suposta testemunha que teria presenciado o crime e ligado anonimamente para a polícia indicando a autoria do delito seria a irmã da reclamante. 



    Em 29.5.2020, a vítima da denunciação caluniosa foi intimada pelo Juízo reclamado para oferecer — no prazo de 6 meses e sob pena de decadência do direito — representação contra essas três mulheres, caso tivesse interesse no processamento delas. 



    A defesa alega que o prazo teria transcorrido sem que a vítima tivesse se manifestado, vindo a fazê-lo somente na audiência realizada em 25.5.2021 (eDOC 1, p. 2).



    Requer a declaração de nulidade do processo, “por falta de representação da vítima, que mesmo após citada não compareceu para representar criminalmente a reclamante” (p. 4).



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório.



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” 



    Entretanto, no presente feito não se verifica nenhuma delas. Na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, a reclamante não foi parte no precedente citado na inicial (HC 208.817 AgR/RJ).



    Na situação dos autos, a defesa se limita a questionar a falta de condição de prosseguibilidade da ação em decorrência da não representação da vítima no prazo legal.



    Assim, na espécie, não há que ser falar em violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação.



    Destaco entendimento do STF de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente